Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-28.2021.8.11.0033
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000882-28.2021.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE ALMEIDA BORGES - CPF: 004.234.871-40 (RECORRENTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARJANE DE FREITAS ANDRADE - CPF: 018.216.901-41 (RECORRENTE), MATHEUS DIAS DE LIMA - CNPJ: 29.605.711/0002-52 (RECORRIDO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000882-28.2021.8.11.0033

Origem:

Juizado Especial Cível de São José do Rio Claro

Recorrente(s):

FERNANDO HENRIQUE ALMEIDA BORGES

MARJANE DE FREITAS ANDRADE

Recorrido(s):

MATHEUS DIAS DE LIMA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – FALHA EM INSTALAÇÃO DE PISCINA – RESPONSABILIDADE DOS RECORRENTES – ÁUDIO COMPROVANDO AS ALEGAÇÕES DO RECORRIDO –COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DOS RECORRENTES – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

Versa a presente demanda pleito de reparação por danos materiais, onde os recorrentes alegam que adquiriram com o recorrido uma piscina (modelo tradicional cor azul 6 mts-Motoboma 1⁄2 CV, Casa de Máquina, mão de obra da instalação, em 02 bicos hidromassagem, kit limpeza, kit filtragem completo c skimmer, aquanivel, 01 iguilux power led de Brinde, aquecedor) pagando o valor total de R$ 24.669,76 (Vinte e quatro mil e seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Aduzem que a obrigação do recorrido era a entrega e instalação da piscina. No entanto a instalação não foi realizada de forma correta, causando problemas no produto, sendo responsabilidade do recorrido a reparação, que se nega a solucionar.

Em sua defesa, o recorrido informa que conforme a cláusula quarta do contrato de prestação de serviços, é responsabilidade dos autores o acabamento ao redor da piscina. Assevera que em nada contribuiu para a ocorrência da infiltração citada, sendo responsabilidade dos recorrentes o citado defeito, posto que não seguiram as obrigações que lhe competiam no contrato de compra da piscina, como exemplo a caída de 3% para o lado oposto da piscina. Ressalta que os recorrentes tinham pleno conhecimento de suas obrigações em fazer o contrapiso em volta da piscina e da casa de máquinas, com queda de no mínimo 3%, evitando-se assim infiltrações na piscina.

A narrativa é confirmada pelos documentos e áudios juntados.

Posteriormente a apresentação de defesa, os recorrentes requereram a desistência da ação, não sendo homologada pelo juiz a quo, diante dos indícios de litigância de má-fé.

Os recorrentes não impugnaram a contestação e em sede de recurso não impugnaram especificamente os dados apresentados nos áudios e documentos, limitando-se a falar em incompetência, numa peça evasiva, não questionando as informações, tornando-se incontroversos as provas.

Registro que o pedido de incompetência está precluso.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada aos autos do áudio e documentos comprovando a correta prestação dos serviços.
Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade a recorrida, sendo a improcedência da ação medida que se impõe
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/1995: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé conforme fixado em sentença no valor de 5% sobre o valor da causa (R$ 15.000,00), bem como, honorários advocatícios que majoro para 15% sobre o valor atualizado da causa, em substituição ao fixado no primeiro grau, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022